Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. NOTÍCIA DE FALTA GRAVE. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. EXCESSO. DE PRAZO NA APURAÇÃO DA FALTA. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o processamento do “habeas corpus”, no qual pleiteava suspensão imediata dos efeitos da falta grave imposta, com o consequente restabelecimento da situação prisional existente antes da aplicação da sanção disciplinar, bem como a liberação imediata e integral do acesso aos autos do inquérito policial à Defesa, diante da ausência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a via eleita.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão da autoridade judiciária a justificar o processamento do “habeas corpus”.
III. Razões de decidir:
3. Há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” O “habeas corpus” somente pode ser processado diante de indícios de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder hábeis a ameaçar ou a cercear a liberdade de locomoção do paciente.
4. A suposta prática de falta grave durante a execução da pena pode impedir, temporariamente, a concessão de benefícios, até a conclusão do procedimento administrativo, desde que não haja excesso de prazo na apuração.
5. O artigo 138 do Código Penitenciário do DF fixa o limite de 90 (noventa) dias, prorrogáveis uma vez, para apuração de faltas disciplinares, de maneira que o curto período decorrido desde a falta (datada de 17-dezembro-2024) afasta a alegação de excesso de prazo.
6. Não há falar em cerceamento de defesa pela autoridade judiciária quando determinou, por duas vezes, a correção da irregularidade quanto ao acesso da Defesa ao inquérito policial; e este Tribunal não tem competência para analisar “habeas corpus” por atos ilegais ou abusivos de autoridades policiais.
7. Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar o processamento do “habeas corpus”.
IV. Dispositivo:
8. Agravo interno desprovido.